Tribunal: STF
Processo: ARE 1402425
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA ARGUIDA EM PARECER MINISTERIAL – REJEIÇÃO – INCIDÊNCIA DO ART. 14, §4º, DA LEI FEDERAL Nº 12.016/2009 – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO, INCLUSIVE PREVIDENCIÁRIO – OBSERVÂNCIA DAS NORMAS VIGENTE À ÉPOCADO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA APOSENTADORIA – IMPOSIÇÃO – QUADRO DE PESSOAL DO MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS – SUBMISSÃO AO REGIME GERAL DAPREVIDÊNCIA SOCIAL – PRERROGATIVA DE INTEGRALIDADE DE PROVENTOS, NA FORMA DO ART. 3º DA EC 47/2005, NÃO RECONHECIDA – INEXISTENCIA DE LEI LOCAL PREVENDO REGIME PREVIDENCIÁRIO DE COMPLEMENTAÇÃO VERSADO NO §15, ART. 40 DO TEXTO MAIOR, COM REDAÇÃO DADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/1998 – CARÁTER CONTRIBUTIVO E ADOÇÃO DE CRITÉRIOS DE PRESERVAÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA EM QUALQUER REGIME PREVIDENCIÁRIO – AUSÊNCIA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO INVOCADO NA EXORDIAL – RECURSO DESPROVIDO.



    Ainda que o impetrante não possa pretender, na via do mandado de segurança, o recebimento de valores vencidos em momento anterior ao ajuizamento da ação, não há óbice jurídico ao prosseguimento dademanda, pelos sucessores do de cujus, dentre as quais beneficiaria de pensão por morte, para obter o eventual reconhecimento do direito líquido e certo à complementação de aposentadoria, bem como às respectivas parcelas da obrigação vencidas após a impetração, conforme se extrai, inclusive, da dicção do §4º, art. 14, da Lei Federal nº 12.016/2009.



    A Lei Federal nº 12.016/2009 prevê a via mandamental como meio de proteção contra ato ilegal de autoridade que importe ameaça de lesão ou lesão efetiva a direito líquido e certo de pessoas físicas e jurídicas, nãoamparado por habeas corpus e habeas data. 



    Conforme entendimento pacificado na jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal, o servidor público não possui adquirido a regime jurídico, inclusive previdenciário, aplicando-se à sua aposentação as normas vigentes ao tempo do preenchimento dos requisitos necessários à sua passagem para a inatividade.



    Os art. 6º e 7º, inciso XXIV, da Constituição da República de 1988, estabeleceram a previdência social e aposentadoria como direitos sociais garantidos aos trabalhadores. Consequentemente, caso o entefederado não institua, por lei de sua competência privativa de autoorganização, regime previdenciário próprio para os servidores públicos efetivos de seu quadro – hipótese na qual ele é obrigado a reproduzir as normas do art. 40 do Texto Maior, com redação dada pela emenda Constitucional nº 20/1998, inclusive no que tange ao caráter contributivo e à necessidade de preservação de equilíbrio financeiro atuarial –, tais trabalhadores serão filiados obrigatórios do regime geral de previdência, como expresso no art. 12 da Lei Federal nº 8.213/1991.



    O direito à integralidade, previsto no art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, não integrava a esfera jurídica do servidor falecido, e consequentemente não repercute sobre o direito à pensão por morte titularizada por sua cônjuge supérstite, pois a prerrogativa em comento ampara exclusivamente servidores filiados a regime próprio de previdência, regularmente instituído por lei, circunstância essa na qual se enquadrava o de cujus, fosse na data da promulgação da emenda acima mencionada, fosse na data do preenchimento dos requisitosnecessários à sua aposentação, fato ocorrido no ano de 2018.



    O direito à complementação dos proventos de aposentadoria/pensão por morte, no caso concreto, somente se verificaria caso o Município de Indianópolis houvesse instituído o regime de previdência complementaraludido no §15, art. 40, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/1998, dada a natureza impositiva do caráter contributivo e da observância aos critérios de preservação do equilíbrio financeiro e atuarial, inerentes a tanto ao regime geral quanto ao regime próprio de previdência de servidores.



    Ademais, a inafastabilidade da contribuição do servidor filiado ao regime geral de previdência para que ele faça jus à integralidade perseguida na ação foi reforçada pela redação dada ao caput e ao §15 do art. 40 pela Emenda Constitucional nº 41/2003, a qual não sofreu qualquer alteração com o advento da Emenda Constitucional nº 47/2005. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º da EC n. 47/2005 e 40 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente